Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista da Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e outro, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, inclusive Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, assim como as perdas do sistema elétrico, os encargos setoriais, a conta de desenvolvimento energético e a demanda contratada, referentes ao objeto do presente mandamus, no que diz respeito às unidades consumidoras nos 793953; 22442; 874732; e 674313. O Agravante sustenta, em síntese, que inexiste fumus boni iuris, porquanto o tema não é pacífico no Superior Tribunal de Justiça não tendo ainda ocorrido o julgamento do REsp 1.163.020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que trata da matéria, de forma que não subsistem os argumentos da r. decisão impugnada. Diz, ainda, que a Súmula 391, do STJ, corrobora o entendimento de que outros componentes tarifários integram a base de cálculo do ICMS e não apenas a tarifa de energia elétrica. Assevera que diferenciando o “consumo de energia elétrica” da “demanda de potência elétrica”, entende-se que os dois elementos devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, ressalvando, contudo, que o ICMS deve incidir apenas sobre o valor que representa a energia consumida e o valor que representa a potência medida (usada). Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar neste agravo de instrumento, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção da cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se ainda a suspensão do processo em face da suspensão da decisão proferida pela 1a Seção do STJ no ERESP 1163020/RG, bem como para se aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos no RE 593.824, ainda não transitado em julgado. Recorrente isento do preparo. É a síntese dos autos. De fato, por ora, creio assistir razão ao Recorrente, que sustenta a ausência da plausibilidade do direito; requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência. Não se olvida que a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público vinha afastando a incidência da TUSD e TUSD sobre a base de cálculo do ICMS entendendo que a circulação jurídica da mercadoria, em se tratando de energia elétrica, ocorre apenas com o seu consumo. Todavia, há divergências no âmbito do próprio C. STJ, como se vê do voto proferido pelo Eminente Relator do REsp 1163020, Ministro Gurgel de Faria, oportunidade em que ressaltou: “a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva”. Nesse sentido, o Ministro Relator, voto vencido, negava provimento ao Recurso Especial interposto pela empresa consumidora, que defendia que o imposto só incide sobre a energia elétrica, não sobre tarifas relativas à estrutura física correlata. Opostos Embargos de Divergência, restou reconhecido que a matéria merecia ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos por materializar controvérsia de grande impacto para os Estados. Assim, a Primeira Seção do STJ, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional. A matéria tratada nos autos também foi afetada nas ProAfR no REsp 1692023 e ProAfR no REsp 1699851. Está evidenciada, portanto, a controvérsia que paira sobre o tema, o que obsta a comprovação da materialidade do direito. Nesse sentido, oportuno trazer à lume, ainda, o voto minoritário da Eminente Desembargadora Sandra Reves, do qual comungo, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento 0709784-61.2018.8.07.0000, interposto contra o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS repassado nas operações com energia elétrica: “A despeito dos argumentos recursais expendidos pela parte ora agravante, inexistem fundamentos capazes de infirmar as razões asseveradas na r. decisão agravada, pois não se verifica, em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado, requisito imprescindível para deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Como visto alhures, a controvérsia quanto à cobrança de ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes aos encargos de transmissão e conexão, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), encontra-se afetada à sistemática de recursos especiais repetitivos no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 986). Nesse diapasão, não se revela, de plano, indevida a exação realizada pelo ente distrital, como argumenta a ora agravante, porquanto a temática não está pacificada na jurisprudência pátria e, por isso, a multiplicidade de recursos especiais versando sobre a celeuma, com fundamento em idêntica questão de direito, ensejou a aludida afetação, nos moldes do art. 1.036 do CPC. Por conseguinte, malgrado existam antigos precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ que se coadunam com a tese sustentada pela ora agravante, tais julgados não possuem o condão de, em cognição sumária, caracterizar a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência recursal, porquanto o panorama atual delineia debate ainda pendente de desenlace na Corte Superior. A propósito, com o fito de corroborar a ausência da probabilidade do direito alegado, impende consignar que, em 29/6/2017, o Ministério Público Federal, no Parecer n. 08456/2018-SPGR/DV referente a um dos recursos especiais representativos da controvérsia (REsp n. 1.699.851/TO), manifestou-se em sentido contrário aos argumentos expendidos pela ora agravante e adotados majoritariamente antes da afetação do tema, veja-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ICMS – ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE VALOR DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 1. As distribuidoras de energia elétrica, no ambiente de contratação regulada, adquirem a mercadoria das geradoras ou comercializadoras para venda aos consumidores cativos. 2. Nos contratos de adesão celebrados com os consumidores cativos os custos pela transmissão da energia da geradora até o medidor são suportados pelas distribuidoras. 3. O aspecto material da hipótese de incidência ocorre no momento em que há circulação jurídica e física da mercadoria, que se concretiza com a chegada da energia ao medidor e o valor da operação compreende a Tarifa de Energia acrescida da Tarifa de Transmissão e da Tarifa de Distribuição. 4. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é a distribuidora. 5. Legitimidade da inclusão dos encargos tarifários na base de cálculo do ICMS. 6. Pelo provimento do recurso. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a integralidade da decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 986 pelo c. STJ.” (07097846120188070000, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018).” Comungo do mesmo entendimento, pois diante da afetação do tema (tema 986), no Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenho por ausente requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito. Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da QO no Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 24.5.2017; REsp no 1.525.174 – RS, manifestou-se no sentido de que apesar da previsão de suspensão processual no Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso, II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável, a teor do disposto no artigo 300 e 314 do CPC (QO no Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 24.5.2017; REsp no 1.525.174 – RS). Observa-se, porém, que essa possibilidade está jungida ao cumprimento dos requisitos de urgência e de risco irreparável. A irreparabilidade do dano, registre-se, é condição imprescindível para a prática de ato processual durante a suspensão do processo, conforme expressa previsão do artigo 314 do CPC, in verbis: “Art. 314. Durante a suspensão do processo é vedado praticar qualquer ato processual, podendo juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de argüição de impedimento e de supeiçao.” Ocorre que diferentemente da matéria tratada na QO no ProAfR no REsp 1657.156/RJ, que cuida do fornecimento de medicamentos, hipótese cujo direito alegado está intrinsecamente associado ao direito à vida e que evidencia manifesto risco irreparável pela demora, no caso dos autos, que cuida de matéria tributária e cujo eventual dano à empresa contribuinte, não se afigura irreparável, pois se ao final reconhecido o direito alegado, no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de TUSD e TUST, poderá haver recomposição no futuro, inclusive mediante compensação tributária. Nesse sentido, destaco precedentes da Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA AFETADO PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. INSURGÊNCIA. ALEGADA URGÊNCIA NA MEDIDA. ÔNUS ECONÔMICO DE TRIBUTAÇÃO QUE JULGA INDEVIDA. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 2. Na situação concreta, não se vislumbra a urgência alegada a exigir a tutela pretendida, haja vista a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, pois perfeitamente possível a repetição do indébito ao fim da demanda caso o agravante obtenha julgamento favorável à sua tese. 3. Ademais, as faturas de energia elétrica acostadas aos autos não apontam valores exorbitantes a título de ICMS sobre a tarifa de transmissão a ponto de comprometer o bom funcionamento da empresa agravante. 4. Cabe destacar, outrossim, que, anteriormente à determinação de suspensão nacional dos processos em curso com esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já vinha sinalizando pela incidência do tributo sobre o valor total da operação, destacando-se os fundamentos relacionados à indivisibilidade e simultaneidade das etapas de geração e fornecimento de energia elétrica, para fins de incidência do ICMS (REsp 1.163.020/RS), o que afasta a probabilidade do direito. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1125229, 07107814420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 02/10/2018) Por fim, ainda em liminar, mister ressaltar que, nos RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT e ERESP 1.163.020/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar tais precedentes ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão da tramitação nacional de todos os processos em que se discute a incidência do ICMS sobre a Energia Elétrica sobre os componentes tarifários denominados TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica. Destaco a ementa dos julgados, in verbis: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Com estas considerações, é de se determinar o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ (TEMA 986). À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento do mérito pelo Colegiado, bem como para determinar o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ (TEMA 986). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC) Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator